Tribunal: TJDFT
Processo: 0714141-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714141-42.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARMILENE ALVES DA SILVA EMBARGADO: NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA, SMART SAM COMERCIO E SERVICOS DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP, SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte embargada para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator